Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709719-60.2023.8.07.0010 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: POLLIANA LUIZA SANTOS DANTAS DECISÃO Esta Presidência, em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID 70032161), situação que ensejou o manejo de agravo interno. O Conselho da Magistratura negou provimento ao apelo (ID 72618719), em acórdão que restou assim ementado: EMENTA. Direito Civil. Agravo Interno. Plano de saúde. Cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Obrigatoriedade de custeio. Tema 1.069 do ementário do STJ. Negado provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “b”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada no Tema 1.069 do STJ. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear cirurgias plásticas reparadoras indicadas a paciente pós-cirurgia bariátrica, independentemente da previsão expressa no rol da ANS. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, no REsp 1.870.834/SP (Tema 1.069), no sentido de que são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde as cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, pois constituem parte essencial do tratamento da obesidade mórbida. 4. O acórdão recorrido aplicou corretamente o precedente vinculante ao reconhecer a necessidade de custeio da cirurgia pela operadora do plano de saúde, considerando que os procedimentos indicados possuíam caráter reparador e funcional. 5. A pretensão da parte agravante de rediscutir o mérito da causa revela-se incompatível com a via estreita do agravo interno. IV. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido. Passo seguinte, a recorrente, com respaldo no artigo 1.042 do CPC, interpôs o presente agravo (ID 73332393). Todavia, o recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial fundado em tese apreciada sob a óptica do regime dos repetitivos é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC, providência está já tomada pela ora agravante (ID 70524792). Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. Senão vejamos: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 217-A, CAPUT, E ART. 213, § 1o, AMBOS DO CP. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos termos da Súmula n.o 568/STJ e do art. 255, § 4.o, do RISTJ, é possível que o Ministro Relator decida monocraticamente o recurso especial quando o apelo nobre for inadmissível, estiver prejudicado ou houver entendimento dominante acerca do tema. Além disso, a interposição do agravo regimental devolve ao Órgão Colegiado a matéria recursal, o que torna prejudicada eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 1o/3/2019.) 2.Conforme orientação sedimentada desta Corte, "o agravo interno é o único recurso cabível contra a decisão que nega seguimento aos recursos especial e extraordinário, em razão de o acórdão recorrido estar em conformidade com tese fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral. Assim, mostra-se inadmissível a interposição de recurso especial contra o acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento ao agravo interno, mantém a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do CPC/2015" (REsp n. 1.933.284/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.528.048/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 21/6/2024)(g. n.). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. DESTINATÁRIO FINAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 1.030, I, B, E 1.040, I DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. (...) 6.Contra a decisão que nega provimento a agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Tribunal de origem que negou seguimento a recurso especial com fundamento nos arts. 1.030, I, "b", e 1.040, I do CPC, não cabe agravo ou qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.803.006/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/6/2024) (g. n.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Transcorrido o prazo, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão de ID 72618719. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido em ID 73332393. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031